Tribunal: TJMT
Processo: 1032515-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032515-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO DE FIGUEIREDO TAQUES - CPF: 474.295.691-53 (RECORRENTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR ROBÓTICA. CÂNCER DE PRÓSTATA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

a

operadora
de plano de
saúde
a
restituir

valores

gastos
com
cirurgia

robótica para tratamento de câncer de próstata e ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. A
recorrente

alegou

incompetência
do
Juizado
Especial
por

necessidade
de
perícia

complexa
e
defendeu
a
taxatividade
do
rol
da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
Juizado
Especial é
competente
para
julgar

demanda

que

envolve

negativa
de
cobertura
de
procedimento

cirúrgico

por

robótica
; e (
ii
)
determinar
se é
abusiva
a
negativa
de
cobertura
para
procedimento

cirúrgico

por

robótica

prescrito

pelo

médico

assistente
para
tratamento
de
câncer
de
próstata
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
controvérsia

não

demanda

conhecimentos

técnicos

especializados

que

exijam

perícia

médica

complexa
,
sendo
a
questão
central
eminentemente

jurídica
,
consistente

em

definir
se a
negativa
de
cobertura
do
procedimento

cirúrgico

prescrito

pelo

médico
é
abusiva
.

4.
Embora
o STJ
tenha

decidido
pela
taxatividade
do
rol
da ANS, a Lei 14.454/2022
alterou
a Lei 9.656/98,
permitindo
a
cobertura
de
procedimentos

não

listados

quando

houver

comprovação
da
eficácia
à luz das
ciências
da
saúde
,
baseada

em

evidências

científicas
e plano
terapêutico
.

5. A
negativa

indevida
de
cobertura
para
procedimento

médico

essencial

ao

tratamento
de
câncer

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

irrelevante
a
natureza

taxativa

ou

exemplificativa
do
rol
da ANS
quando
se
trata
de
tratamento

oncológico
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
competência
do
Juizado
Especial é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material
discutido
,
sendo

desnecessária

perícia

complexa
para
verificar

a

eficácia
de
procedimento

cirúrgico

quando

há

indicação

médica

documentada

nos
autos. 2. É
abusiva
a
negativa
de
cobertura
para
procedimento

cirúrgico

por

robótica

prescrito

pelo

médico

assistente
para
tratamento
de
câncer
,
quando

comprovada

sua

eficácia

terapêutica
,
ainda

que

não

conste

expressamente
no
rol
da ANS.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95, art. 3º; Lei
nº
9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei
nº
14.454/2022.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 05/10/2010; STJ,
AgInt
no
REsp
2136426/DF; TJMT, N.U 1025510-33.2024.8.11.0015;
Turma

Recursal
, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002;
Turma

Recursal
, N.U 1025995-41.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032515-17.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
MARIO DE FIGUEIREDO TAQUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIO DE FIGUEIREDO TAQUES

ajuizou

reclamação

em
face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Noticiou

que
: a) é
beneficiário
do plano de
saúde
da
parte

reclamada

desde
2003; b)
foi

diagnosticado
com
câncer
de
próstata
,
conforme

exames
de
ressonância
e
biópsia
; c)
seu

médico

urologista

recomendou a realização de prostatectomia radical por via robótica
,
por
ser
mais

segura
, com
recuperação

mais

rápida
e
menor

risco
de
sequelas
; d) a
parte

reclamada

negou

cobertura
para o
procedimento

por
via
robótica
,
autorizando

apenas
a
cirurgia

convencional
; e)
precisou

arcar
com
os
custos do
procedimento
no valor de R$ 37.000,00.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

reembolso
integral dos
valores

gastos
com o
procedimento

cirúrgico
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
relação
entre as partes é de
consumo
,
aplicando
-se o CDC; b) o
rol
da ANS
possui

natureza

exemplificativa
e
não

taxativa
; c) é
abusiva
a
negativa
de
cobertura
do
procedimento

prescrito

pelo

médico
sob
alegação
de
ausência
no
rol
da ANS; d) a
negativa

indevida
de
cobertura

configura

dano
moral
indenizável
. Ao final
condenou
a
parte

reclamada
a
restituir

ao

reclamante
o valor de R$ 35.750,00 a
título
de
danos

materiais
,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
3.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando

que
: a)
há

incompetência

absoluta
do
Juizado
Especial, pois a
matéria

exige

prova

pericial

complexa
para
verificar
a
eficácia
do
procedimento

robótico

em

comparação

ao

convencional
; b) o
rol
da ANS é
taxativo
,
conforme
Lei 9.656/98 e
decisão
do STJ no RESP 1886929-SP; c) a Lei 14.454/2022
estabeleceu

requisitos
para
cobertura
de
procedimentos
fora do
rol
,
que

não

foram

cumpridos
pela
parte

reclamante
; d) o
contrato

prevê

expressamente

que
a
cobertura
se
limita

aos

procedimentos

previstos
no
rol
da ANS; e)
não

há

ilicitude

na

negativa
de
cobertura
, pois
estava

amparada
no
contrato
e
na

legislação
; f)
não

há

dano
moral
indenizável
, pois
não

houve

ato

ilícito
,
tratando
-se de
mero

inadimplemento

contratual
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

incompetência
do
Juizado
Especial; b)
reformar
a
sentença
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece

que
se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

"ENUNCIADO 54// – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material."

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o
que

são
"
causas

cíveis
de
menor

complexidade
". Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade

que

regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de
que
,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)"

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em

que
for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

alega

que
seria
necessária
a
realização
de
perícia

médica
para
verificar

a

eficácia
da
cirurgia

robótica

em

comparação
com o
procedimento

convencional
.
Contudo
,
tal

argumento

não

merece

prosperar
.

A
controvérsia
dos autos
não

demanda

conhecimentos

técnicos

especializados

que

exijam
a
realização
de
perícia

médica

complexa
. A
questão
central é
eminentemente

jurídica
,
consistente

em

definir
se a
negativa
de
cobertura
do
procedimento

cirúrgico

prescrito

pelo

médico
, sob
a

alegação
de
ausência
no
rol
da ANS, é
abusiva

ou

não
.

Os

documentos

médicos

juntados

aos
autos,
especialmente
o
relatório

médico
(ID 315356893/PJe2),
são

suficientes
para
demonstrar

a

indicação
da
cirurgia

robótica

pelo

profissional

que

acompanha
o
paciente
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
para
essa

constatação
.

Ademais
, a
jurisprudência
é
pacífica
no
sentido
de
que

cabe

ao

médico

assistente
, e
não
à
operadora
do plano de
saúde
,
a

escolha
do
melhor

tratamento
para o
paciente
.

Portanto
,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Cobertura

negada
.

As operadoras de
planos
de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei 9.656/1998), assim como por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que este seja redigido de forma clara e de fácil compreensão.

No caso em análise, a parte reclamante é beneficiária do plano de saúde da parte reclamada desde 2003, conforme demonstrado nos autos. Após ser diagnosticada com câncer de próstata, confirmado por exame de ressonância magnética e biópsia (ID 193785891 e 193785892/PJe2), seu médico assistente, Dr. Fernando Leão Costa, recomendou a realização de prostatectomia radical robótica, procedimento que, segundo relatório médico (ID 315356893/PJe2), apresenta vantagens documentadas pela literatura médica, como menor perda sanguínea, menor tempo de internação hospitalar e maior preservação dos índices de continência e função sexual.

A
parte

reclamada

negou

cobertura
para o
procedimento

robótico
,
autorizando

apenas
a
cirurgia

convencional
, sob o
argumento
de
que
a
técnica

robótica

não

está

prevista
no
rol
de
procedimentos
da ANS.

Diante da
negativa
e da
urgência
do
caso
, a
parte

reclamante

realizou
o
procedimento
com
recursos

próprios
,
desembolsando
o valor de R$ 35.750,00,
conforme

comprovado

pelas

notas

fiscais

juntadas

aos
autos (ID 315357358 e 315357359/PJe2).

Embora
o STJ
tenha

decidido
pela
taxatividade
do
rol
da ANS no
julgamento
dos
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP,
estabelecendo

parâmetros
para
sua

mitigação
, a Lei 14.454/2022
alterou
a Lei 9.656/98,
acrescentando

os
§§ 12 e 13
ao
art. 10, para
estabelecer

que
o
rol

constitui

referência

básica
para
os

planos
de
saúde
,
sendo

possível
a
cobertura
de
procedimentos

não

listados

quando
:

"I -
exista

comprovação
da
eficácia
, à luz das
ciências
da
saúde
,
baseada

em

evidências

científicas
e plano
terapêutico
;
ou

II -
existam

recomendações
pela
Comissão
Nacional de
Incorporação
de
Tecnologias
no Sistema
Único
de
Saúde
(
Conitec
),
ou

exista

recomendação
de, no
mínimo
, 1 (um)
órgão
de
avaliação
de
tecnologias

em

saúde

que

tenha

renome

internacional
,
desde

que

sejam

aprovadas

também
para
seus

nacionais
."

No
caso

em

tela
, o
relatório

médico

juntado

aos
autos
comprova

a

eficácia
da
técnica

robótica
, com
vantagens

documentadas
pela
literatura

médica
,
atendendo

ao

requisito

previsto
no
inciso
I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98.

Ademais
, a
jurisprudência
do TJMT
tem
se
firmado
no
sentido
de
que
"
a

operadora
de plano de
saúde

não

pode

recusar
o
custeio
de
tratamento

cirúrgico
para
lipedema

prescrito

por

médicos

especialistas
,
mesmo

que

não

conste

expressamente
no
rol
de
procedimentos
da ANS,
quando

comprovada

sua

eficácia

terapêutica
e
necessidade

médica
" (N.U 1025510-33.2024.8.11.0015).

Nesse
mesmo

sentido
, a
Turma

Recursal

já

decidiu

que
"é
obrigatório
o
custeio

pelo
plano de
saúde
de
exames
,
medicamentos
e
procedimentos
para o
tratamento
de
câncer
,
sendo

irrelevante
a
natureza

taxativa

ou

exemplificativa
do
rol
da ANS" (N.U 1025995-41.2025.8.11.0001).

Portanto, a negativa de cobertura para o procedimento de prostatectomia radical robótica, prescrito pelo médico assistente como o mais adequado para o tratamento do câncer de próstata da parte reclamante, configura conduta ilícita por parte da operadora de plano de saúde.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

No
caso

em

análise
, a
negativa

indevida
de
cobertura
para
procedimento

médico

essencial

ao

tratamento
de
câncer
de
próstata

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
ou

seja
,
presumido
,
que

decorre
do
próprio

fato
.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que "é obrigatório o custeio

pelo
plano de
saúde
de
exames
,
medicamentos
e
procedimentos
para o
tratamento
de
câncer
,
sendo

irrelevante
a
natureza

taxativa

ou

exemplificativa
do
rol
da ANS" (
AgInt
no
REsp
2136426/DF).

A
negativa
de
cobertura
para
procedimento

médico

essencial
,
em

momento
de
fragilidade
do
paciente
,
que

já

enfrenta
o
diagnóstico
de
uma

doença
grave
como
o
câncer
, causa
angústia
e
sofrimento

que

extrapolam
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral
indenizável
.

Conforme decidido pela Turma Recursal: "A recusa indevida do plano de saúde em autorizar procedimento essencial à saúde do paciente configura ofensa aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais" (NU 1001069-58.2025.8.11.0045).

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante
,
além de enfrentar o diagnóstico de câncer de próstata
,
teve

que

arcar
com
os
custos do
procedimento

médico

indicado

como
o
mais

adequado
para
seu

tratamento
,
diante
da
negativa

indevida
da
operadora
de plano de
saúde
,
situação

que

certamente

lhe

causou

angústia
e
sofrimento
,
configurando

dano
moral
indenizável
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025